Tribunal: TJPA
Processo: 0022809-36.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022809-36.2013.8.14.0301

APELANTE: HAILTON DIAS PANTOJA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENÇÃO DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE

SERVIDOR INDEVIDA. SERVIDOR DEVE RECEBER PELO SERVIÇO PRESTADO ENQUANTO EFETIVADO. REMEESSA NECESSÁRIA

CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de remessa necessária de sentença que garantiu o pagamento de valores devidos ao servidor enquanto não fora concluído o processo

administrativo que culminou no seu afastamento no serviço público.

Verifica-se que, se houve a prestação do serviço, é devida a contraprestação pecuniária, garantido a justa remuneração, em observância ao princípio da

dignidade da pessoa humana e vedação de enriquecimento ilícito.

Reexame conhecido, sentença mantida.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
da Remessa

Necessária e
MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Anulatória de

Ato Administrativo movida por
HAILTON DIAS PANTOJA
, em face do
ESTADO DO PARÁ.

O autor ajuizou ação alegando que, em 04/12/2012, foi demitido do cargo de Delegado de Polícia Civil, cujo questionamento vem ocorrendo em ação

própria.

No entanto alega que não recebeu 13º salário do ano de 2012, bem como a remuneração do mês de dezembro/2012, em razão de bloqueio realizado

pelo Delegado Geral de Polícia Civil em conjunto com a Diretora de recursos Financeiros.

Assevera que impetrou Mandado de Segurança, a fim de resguardar o direito ao recebimento de referidos valores. Entretanto, apesar de ter sido

deferida a liminar de suspensão de bloqueios, em decisão final a liminar foi cassada, ante o acolhimento de ilegitimidade do impetrado.

O Réu apresentou contestação (Id. 6018872).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença reexaminada que julgou parcialmente procedente a ação (ID.6018879),
in verbis:

(...)

“
Não restam dúvidas, portanto que o Autor tinha direito à remuneração do cargo e o 13º salário, ambos proporcionalmente, tenho dúvidas

acerca do

direito do Autor, ainda que parcialmente, não cabendo a absurda tese do réu que por não estar trabalhando corretamente não teria direito à

remuneração.

Ora, as falhas administrativas do Réu motivaram a pena de demissão, mas até sua efetivação, mantinha vínculo com a administração, portanto, a

remuneração no período de 1º a 3/12/2012 é devida, já que demissão passou a surtir efeito a partir de 04/12/2012; o 13º salário é devido no

período de

1º/01/2012 a 30/11/2012, não se computando os dias do mês de dezembro/2012 por ser inferior a 15 (quinze) dias.

Estando, pois, evidente que o Autor tem parcial direito à remuneração e ao 13º salário, o ato de obstar a integralidade do pagamento padece de

nulidade parcial, por ausência de amparo legal, o que redunda em violação do princípio da legalidade assegurado no art.37, da Constituição

Federal,

sobre o qual lecionou HELY LOPES MEIRELLES, nos termos seguintes:

(...)

Assim sendo, não pode a Administração Pública desrespeitar o direito assegurado ao servidor público pela Constituição Federal, não havendo

margem para a discricionariedade, ou seja, preenchidos os requisitos legais deve a Administração efetuar a contraprestação pecuniária pelas

tarefas

realizadas, ainda que deficitárias, até a data anterior à demissão.

III-Dispositivo

Diante das razões acima, julgo parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo que suspendeu o

pagamento e

condeno o réu a pagar ao Autor a remuneração no período de 1º a 3/12/2012, bem como o 13º salário, no período de 1º/12/2012 a 30/11/2012.

(...)
”

Não foi interposto recurso voluntário pelas partes (Id. 6018885).

Encaminhados os autos a este Tribunal em remessa necessária, coube-me a relatoria do feito.

Remetidos os autos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o
Parquet
se eximiu de apresentar manifestação (Id. 6597611).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória de Ato Administrativo suscitando
anulação de ato que determinou o bloqueio do 13º salário do ano de 2012,

bem como da remuneração do mês de dezembro/2012.

Vieram-me conclusos os autos para
reexame necessário, em que se pretende a análise da sentença que
julgou parcialmente procedente a ação e anulou o ato

administrativo que suspendeu o pagamento do autor.

Quanto à matéria objeto da remessa, constata-se que a sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando, de forma ilíquida, o

Estado do Pará a pagar ao autor a remuneração referente aos dias 01 a 03 de dezembro de 2012, assim como ao pagamento do 13º salário, do

período de 01/01/2012 a 30/11/2012.

Da análise dos autos verifico que a sentença se mostra escorreita, não merecendo reparos, isso porque, restou demonstrado que a Administração

desrespeitou o direito do servidor ao recebimento pecuniário pelo serviço prestado, uma vez que não cabe ao Estado agir de forma discricionária

quando preenchidos os requisitos previstos em lei.

Pois bem, a Jurisprudência brasileira entende que é indevida a suspensão da remuneração do servidor público que responde a processo

administrativo disciplinar. Ressalto ainda, que as falhas cometidas pelo servidor ocasionaram sua demissão, no entanto, a sua remuneração lhe é

devida enquanto encontrava-se efetivado, não podendo os valores serem bloqueados sem que houvesse respaldo para isso.

Ademais, trata-se de verba de natureza alimentar que, caso suprimida, poderá causar danos irreversíveis ao servidor, pois, eis que indispensável

para sua manutenção. Logo, sua suspensão, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa e ainda, antes de qualquer decisão irrecorrível, fere

frontalmente o princípio da dignidade humana.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos.

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana.

Não se pode pensar no postulado da dignidade da pessoa humana sem a garantia das necessidades vitais de cada indivíduo. Portanto, impensável,

juridicamente, a supressão da verba alimentar do servidor em virtude de estar na iminência de ser demitido em processo disciplinar, sob pena

também de configurar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência desta Corte:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA IMPUGNADA PROFERIDA

NA VIGÊNCIA DO CPC/73. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMUNERAÇÃO.

SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EX OFFICIO. OBRIGAÇÃO DO

ENTE FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO. RESTABELECIMENTO DO NOME DA SERVIDORA A FOLHA DE

PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA

EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O objeto da ação mandamental consiste no restabelecimento do nome da servidora a folha de pagamento e na obtenção

da Cédula C pelo município impetrado.

2. No caso, restou comprovado que o Município deixou de efetuar o pagamento de verbas salariais a servidora pública

municipal efetiva que comprovou o desempenho regular do cargo junto à Administração Municipal, logo o ente público

deve pagar a servidora o valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e

moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública. Na hipótese, o pagamento da remuneração é devido

a servidora até a data da anulação do concurso nº 01/2005, em 10 de agosto de 2009. Sentença mantida.

3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA

CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA REEXAMINADA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001136-18.2009.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA

MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2019 )”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.SUSPENSÃO

DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA AO TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS.

CONFIGURAÇÃO. SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NÃO CONCESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - Constatado pela própria Administração Pública que a ausência da servidora nos meses de novembro e dezembro de

2013 e janeiro de 2014 se deu por motivo justificado. Sendo justamente esse o motivo de arquivamento do PAD, na forma

do Art. 209 da Lei municipal regente 4.231/2002, não haveria motivação para o ato que procedeu aos descontos na

remuneração da Autora nos meses mencionados.

2 - Inexistindo prova da regularidade da subtração dos rendimentos da Autora, consideram-se ilegítimos os descontos

efetuados na remuneração da servidora. Ademais não se trata de descontos parciais, mas sim da suspensão do

pagamento, ou seja, da totalidade de sua verba alimentar. A
privação
indevida de valores que

constituem
verba

alimentar
enseja a configuração de
dano moral
e a respectiva compensação econômica.

3 - Para a configuração da insalubridade torna-se necessário, comprovação da exposição do agente a atividades

insalubres e Lei local prevendo e regulamentando a concessão do referido benefício, o que não se observa no caso

concreto.

9 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À

UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004753-88.2015.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de

Direito Público – Julgado em 30/08/2021)”

Ante o exposto,
em sede de REEXAME NECESSÁRIO MANTENHO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/09/2024